Tribunal: TJDFT
Processo: 0716926-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716926-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOLNEI CARAFFA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito (compras fraudulentas com cartão de crédito – R$ 58.465,01), indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para determinar a suspensão da cobrança com liberação do limite de crédito. Em decisão de ID 71385201 (proferida em 06/05/2025), deferi a antecipação da tutela recursal para determinar ao banco agravado que, no prazo de 48 horas, procedesse ao sobrestamento das cobranças dos valores de R$ 49.000,00 e R$ 1.693,49 na fatura do cartão de crédito OUROCARD VISA INFINITE do agravante (Final 6615), com vencimento em 08/05/2025, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite do valor cobrado. Apresentadas contrarrazões em 15/05/2025, somente em 29/05/2025, o banco agravado apresenta a petição de ID 72323562, requerendo dilação de prazo (10 dias) para cumprimento da decisão, alegando que: “(...) já foram realizadas solicitações para que o Banco realize a obrigação imposta, inclusive com pedido de prioridade. Contudo, em razão da enorme quantidade de processos dessa mesma natureza, ainda não foi possível ser cumprida. A presente medida necessita da colaboração de, no mínimo, 3 setores do Banco. Destaca-se que tais questões são realizadas por funcionários comuns do Banco, que, ao mesmo tempo em que respondem as determinações judiciais, precisam atender clientes, resolver demandas internas e realizar outras tarefas diárias. (...)” Todavia, além de considerar que o prazo transcorrido desde a intimação do banco agravado (em 07/05/2025) tenha sido mais que suficiente para o cumprimento da decisão, não foi juntado nenhum documento que comprove minimamente a adoção de providências nesse sentido. Ante o exposto, indefiro o pedido de dilação de prazo. Concedo a derradeira oportunidade para o banco agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o cumprimento da decisão antecipatória da tutela recursal, sob pena de majoração da multa arbitrada. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator